Tribunal: TCU
Processo: 020.499/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13157/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal a concessão de reforma ao sr. João Adair Nunes de Oliveira, nos termos dos atos representados pelos formulários e-Pessoal 96129/2022 (ato inicial) e 8621/2023 (segundo ato de alteração) e considerar prejudicado por perda de objeto, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal (art. 260, § 5o), o ato de alteração representado pelo formulário e-Pessoal 96167/2022 (primeiro ato de alteração). 1. Processo TC- Processo 020.499/2023-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: João Adair Nunes de Oliveira (XXX.759.554-XX); Joao Adair Nunes de Oliveira (XXX.759.554-XX); Joao Adair Nunes de Oliveira (XXX.759.554-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.